Tribunal: TJMT
Processo: 1034924-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034924-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA PRISCYLLA FRANZONI - CPF: 026.011.161-96 (ADVOGADO), MARIO JORGE FRANZONI - CPF: 054.751.441-76 (EMBARGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUA
L CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA AFERIDA DE FORMA GLOBAL E CONTEXTUALIZADA. ENDIVIDAMENTO RELEVANTE. MERO INCONFORMISMO.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para restabelecer o benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de hipossuficiência econômica momentânea do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à capacidade financeira do embargado e à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da valoração probatória já realizada.

4. O acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente a controvérsia, apreciando a situação econômica do embargado de maneira global, considerando receitas,
despesas ordinárias e passivo financeiro comprovado
.

5. A existência de formação profissional, constituição de pessoa jurídica e aquisição de bem não afasta, por si só, a hipossuficiência econômica,
quando demonstrado elevado endividamento, notadamente decorrente de financiamento estudantil em valor expressivo.

6. Inexistem omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
Não configuram omissões os fundamentos já enfrentados no acórdão embargado.
2
.
A análise da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça deve ser realizada de forma global e contextualizada, não se limitando à existência isolada de renda, bens ou formação profissional.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório quando
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IEMAT Sociedade Educacional
LTDA

contra o Acórdão, que,
por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por MARIO JORGE FRANZONI, reformando a decisão para restabelecer o benefício da Gratuidade da Justiça.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado. A instituição de ensino argumenta que o Acórdão
não apreciou os documentos comprobatórios da capacidade financeira do devedor juntados na origem. Destaca a conclusão do curso de Medicina pelo embargado, a constituição da empresa Franzoni Serviços Médicos LTDA e a aquisição de veículo modelo VW
Nivus
. Defende que tais fatos demonstram a possibilidade de custeio das despesas processuais e requer o saneamento dos vícios apontados para a revogação da benesse.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise da ascensão profissional do embargado, da constituição de empresa e da aquisição de veículo.

No caso, o
acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central da controvérsia, qual seja, a capacidade econômica atual do devedor para arcar com
as custas
processuais sem prejuízo de seu sustento, à luz do conjunto probatório produzido.

A fundamenta
ção adotada partiu da premissa
de que a análise da hipossuficiência econômica não se restringe à verificação isolada da existência de renda, bens ou formação profissional, devendo considerar, de forma global e contextualizada, a relação entre receitas, despesas
ordinárias e passivo financeiro comprovado
.

O
s elementos destacados pela embargante não foram ignorados, mas analisados de maneira sistemática e valorados em conjunto com as demais provas constantes dos autos.

O acórdão consignou expressamente que, não obstante a graduação em Medicina e o exercício de atividade remunerada, o embargado demonstrou suportar endividamento estudantil decorrente do FIES em montante superior a R$ 600.000,00, cujas parcelas, somadas às despesas ordinárias de subsistên
cia e aos encargos assumidos
comprometem de forma significativa sua liquidez imediata.

Dessa forma,
os documentos relativos à constituição da pessoa jurídica, à aquisição do veículo e à atividade profissional do embargado foram
analisados de forma sistemática e contextualizada
, com o conjunto probatório, não se mostrando aptos, no atual cenário, a afastar a conclusão acerca da hipossuficiência momentânea
.

Importa ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos ou elementos probatórios invocados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, sendo bastante que
exponha,
de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

No tocante à alegada contradição, igualmente não assiste razão à embargante. Não há incompatibilidade lógica interna entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado.

O acórdão reconheceu a existência de receitas e de determinados bens, mas concluiu, de maneira coerente, que tais recursos se encontram absorvidos pelas despesas e pelo elevado passivo financeiro, resultando na momentânea impossibilidade de custeio das custas processuais. Eventual divergência entre a conclusão adotada e a interpretação da parte acerca das provas dos autos configura mera contrariedade, e não contradição sanável por embargos de declaração.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se
prequestionada
a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026